Tribunal: TJBA
Processo: 8001243-96.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001243-96.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACIONANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ÓRGÃO DESPERSONALIZADO INTEGRANTE DO PRÓPRIO ESTADO DA BAHIA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA Á QUAL VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. ART. 381 DO CC/02. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cingido-se o inconformismo do Recorrente à ausência de condenação dos Réus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tem-se que a questão posta a acertamento revela-se de singelo desate.

2. Com efeito, versando especificamente sobre a questão em comento,
dispõe a Súmula 421 do STJ que:
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. A esse respeito, confira-se, ainda, o quanto insculpido no art. 381 do Código Civil, que em hipóteses tais, consigna a extinção da obrigação

4.
De fato, em se procedendo integralmente nos moldes do quanto aduzido pelo Apelante, isto é, condenando-se o Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária, estar-se-ia incorrendo em verdadeira confusão entre credor e devedor.

5. É dizer, noutros termos, que a verba de que se cuida somente pode ser arbitrada em favor da Defensoria Pública quando litigar contra a pessoa jurídica de direito público diversa da qual encontre-se vinculada, o que notadamente, não é a hipótese dos fólios.

6. Neste sentido, considerando que figura no polo passivo da presente demanda o
Município de Brumado
, razão assiste ao Apelante ao pretender que seja condenado, exclusivamente este ente público, ao pagamento da verba sucumbencial, posto que se trata de pessoa jurídica de direito público diversa daquela a qual encontra-se o Recorrente vinculada, em atenção assim, ao quanto disposto no enunciado de súmula nº 421 do STJ

7. Sentença reformada. Verba honorária fixada em 15% do valor da causa, a ser suportada pelo Município de Brumado